Tribunal: CARF
Processo: 17613.722373/2012-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-08-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17613.722373/2012-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.867 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
MARIA ELIZABETH GOMES TEDOLDI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. CABIMENTO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. Comprovação presente nos autos através de recibo
emitido pelo prestador de serviço médico.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 51 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 41 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 04 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17613.722373/2012-71
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.867 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17613.722373/2012-71

A notificação de fls. 4/9 exige do sujeito passivo, já qualificado nos autos, o
recolhimento do crédito tributário de R$ 15.782,82, assim discriminado: R$ 8.305,00 de
IRPF suplementar, R$ 6.228,75 de multa de ofício (passível de redução) e R$ 1.249,07
de juros de mora (calculados até 31/10/2012). A exação originou-se da revisão da
Declaração de Ajuste Anual(DAA)/2011 (entregue em 29/04/2011), mediante a qual se
constatou a dedução indevida de despesas médicas na monta de R$ 30.200,00, sendo,
conforme descrito às fls. 8/9: R$ 20.000,00 vinculados à Natália Tedoldi da Silva
"...pelo fato do recibo apresentado não especificar o serviço prestado"; e R$ 10.200,00,
à AASI Vitória Comércio de Aparelhos Auditivos Ltda ME "...por falta de previsão
legal. Não podem ser deduzidas as despesas com aparelhos de surdez".
A interessada ofereceu a impugnação de fl. 2, contendo o seguinte teor:
"Segue em anexo o recibo da fisioterapeuta com o devido tratamento especificado.
Anexo também, o pagamento da parte ref. ao aparelho auditivo."
Para amparo de sua impugnação, a notificada fez colacionar os elementos de fls. 11/13.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
DEDUÇÕES.
DESPESAS
MÉDICAS.
HABILITAÇÃO
PROFISSIONAL.
Para o acolhimento de despesas tidas como realizadas perante
fisioterapeuta, há de ser comprovada a habilitação profissional, o que não
restou demonstrado no caso em concreto.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2011
LANÇAMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
Afasta-se do presente julgado a matéria não contraditada pela
contribuinte, que, inclusive, efetuou o recolhimento do crédito tributário
incontroverso.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/03/2018 (e-fls. 48), o sujeito
passivo interpôs, em 13/04/2018 (e-fls. 51) , Recurso Voluntário, alegando a improcedência
parcial da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, a tempestividade do recurso
voluntário, que as despesas médicas estão comprovadas nos autos, com o registro profissional
do prestador dos serviços, e a nulidade da decisão por inovação de fundamento. Junta novas
provas (e-fls. 54 e ss.).
É o relatório.

Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.867 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17613.722373/2012-71

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre glosa de dedução indevida de despesas médicas
no valor de R$20.000,00.
Quanto à dedução despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF
os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
E neste diapasão, não deve ser negligenciado que a valoração das provas pelas
Autoridades Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o
Processo Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
Verifica-se através da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação
de Lançamento (e-fls. 08), que o lançamento remanescente foi motivado por, ipsis litteris:
Foram glosados os seguintes valores declarados como pagos a:
1) Natalia Tedoldi da Silva, pelo fato do recibo apresentado não especificar o serviço
prestado;
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.867 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17613.722373/2012-71

Desta forma, em que pese a interpretação da DRJ para manutenção do
Lançamento e seus argumentos diversos, verifica-se que a irregularidade apontada pela Auditoria
é sanada pela apresentação, já em fase impugnatória, do recibo emitido pela profissional em
pauta (e-fls. 11), o que dá razão ao pleito da contribuinte, com afastamento total da glosa a título
de despesas médicas no valor de R$20.000,00.
Verifica-se portanto que, apreciados os argumentos e provas apresentados pelo
contribuinte, há motivo para retificação da Decisão a quo proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 61
DF CARF MF
Original